Tribunal: CARF
Processo: 15746.720762/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720762/2020-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-012.234 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
D'ARTHY EDITORA E GRAFICA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.050, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 17090.720232/2021-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720762/2020-31
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720762/2020-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
PROCEDENTE/PROCEDENTE EM PARTE, para DECLARAR A NULIDADE dos Autos de
Infração objeto da presente lide, de modo a EXONERAR os respectivos créditos tributários.
Diante do valor exonerado, foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade do Recurso de Ofício
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 10 para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância, verifica-se que o
Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de
alçada, logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Por essa razão, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720762/2020-31

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 466
DF CARF MF
Original